Tribunal: STF
Processo: AP 612
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ESTELIONATO. QUESTÃO INERENTE À ESFERA PRIVADA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.



    I – Denúncia pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).



    II - Obtenção de vantagem ilícita mediante alegada simulação de contrato de natureza civil.



    III - Simples descumprimento de dever contratual, em contexto que deveria ter permanecido circunscrito à esfera cível.



    IV - Atipicidade (art. 386, III, do Código de Processo Penal). 



    V - Ausentes elementos de prova aptos a propiciar condenação.



    VI – Absolvição por deficiência de provas, com base no art. 386, V, do CPP.